Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO 96/2021 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Inter S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente aduz a regularidade da redução promovida, considerando que houve prévia comunicação ao consumidor e análise de vários fatores que indicaram o aumento de risco do cliente (ID 59142094).
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59142095). Contrarrazões apresentadas no ID 59142100.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, a parte autora relatou ser cliente da instituição financeira requerida desde 2019, tendo contratado cartão de crédito cujo limite era, originalmente, de R$ 1.480,00. Afirma que, em 17 de junho de 2023, foi notificado da redução do seu limite para o patamar de R$ 750,00 (ID 59142073) e, do mesmo modo, em 30 de novembro de 2023, teve o limite reduzido à R$ 553,00 (ID 59142076).
6. A Resolução BCB no 96/2021 dispõe, em seu art. 10, § 1o, inciso I, que a redução de limite de crédito deve ser precedida de comunicação ao consumidor com, no mínimo, trinta dias de antecedência. Por outro lado, em caso de verificação da deterioração do perfil de risco do titular da conta, a comunicação deve ocorrer até o momento da referida redução (art. 10, § 2o e § 3o da Resolução BCB no 96/2021).
7. Da análise dos autos, depreende-se que o banco recorrente encaminhou notificação ao cliente na data em que houve a redução dos limites, indicando que a ação teve como base a política de gerenciamento de risco de crédito da instituição financeira (IDs 59142073 e 59142076), de modo que a operação se enquadra, a princípio, na segunda hipótese da citada Resolução, que não exige a antecedência de trinta dias para a redução. Cabia, todavia, ao banco recorrente demonstrar quais fatores foram utilizados para determinar a alegada deterioração do perfil de crédito do consumidor, como o inadimplemento do cartão ou de outras obrigações, o que não aconteceu no caso concreto. Nesse sentido, por não ter cumprido o ônus processual a si imputado (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil), é impossível reconhecer a ocorrência da situação excepcional, impondo-se a obrigação de notificação da redução do limite de crédito com antecedência de trinta dias.
8. Não obstante, sabe-se que o mero descumprimento de norma não é apto a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. No caso, o consumidor apenas alegou que a diminuição do limite o impediu de gerir adequadamente as suas finanças, sendo impedido de honrar compromissos previamente assumidos, sem, contudo, comprovar o inadimplemento e as eventuais dificuldades sofridas. Assim, não tendo a parte recorrida demonstrado minimamente os prejuízos a que foi submetido, mostra-se incabível o reconhecimento da ocorrência de danos morais, devendo ser reformada a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de compensação por danos morais. Sem condenação em custas em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.